Tribunal: STF
Processo: ARE 1564009
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. ARTS. 215-A, 217-A (3X) E 147 DO CP. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS. EMENDATIO LIBELLI ART. 383 DO CPP. POSSIBILIDADE. 2. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DAS VÍTIMAS, CORROBORADAS POR PROVA IDÔNEA. 3. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E SUBSIDIARIEDADE. TEMA REPETITIVO STJ 1.121. 4. AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO DO OFENDIDO. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 5. CULPABILIDADE. CAPACIDADE DE COMPREENDER O CARÁTER ILÍCITO DA AÇÃO. DADO INERENTE À IMPUTABILIDADE PENAL. VALORAÇÃO INIDÔNEA 6. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME PRATICADO ÀS ESCONDIDAS. ELEMENTO PRÓPRIO DO TIPO. EXASPERAÇÃO AFASTADA. 7. CONSEQÜÊNCIAS EXTRAPENAIS. CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS SOBRE DANOS PSICOLÓGICOS. INVALIDADE. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, "caput", I, LIV, LV e LXXIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente